Tribunal: TJSP
Processo: 1501918-14.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Roubo majorado - Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Causa de aumento (concurso de agentes) autenticada - Penas que não demandam ajustes - Regime fechado imposto na origem - Manutenção da regência mais grave ao réu portador de maus antecedentes - Adequação, todavia, da intermediária para o início do

Ementa:
Roubo majorado - Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Causa de aumento (concurso de agentes) autenticada - Penas que não demandam ajustes - Regime fechado imposto na origem - Manutenção da regência mais grave ao réu portador de maus antecedentes - Adequação, todavia, da intermediária para o início do desconto da sanção no que concerne ao réu primário e portador de bons antecedentes - Compatibilidade, ademais, com os termos do art. 33, §§ 2o e 3° do Código Penal - Recurso parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501918-14.2019.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que são apelantes
VILLIAN BARRETO FERNANDES e ANTONIO ESTEVAM RICARDO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao apelo interposto por Antonio Estevam Ricardo,
e ACOLHERAM PARCIALMENTE aquele manejado por Villian Barreto
Fernandes exclusivamente para fixar a regência semiaberta para o início de
desconto da corporal; mantém-se, no mais, a r. sentença. V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501918-14.2019.8.26.0126 -Voto no 17.414
2
Voto no 17.414
Apelação n.o 1501918-14.2019.8.26.0126
Roubo majorado - Elementos de prova que
demonstram
autoria
e
materialidade
delitiva - Conjunto probatório suficiente
para manter a condenação - Causa de
aumento
(concurso
de
agentes)
autenticada - Penas que não demandam
ajustes - Regime fechado imposto na
origem - Manutenção da regência mais
grave
ao
réu
portador
de
maus
antecedentes - Adequação, todavia, da
intermediária para o início do desconto da
sanção no que concerne ao réu primário e
portador
de
bons
antecedentes
-
Compatibilidade, ademais, com os termos
do art. 33, §§ 2o e 3° do Código Penal -
Recurso parcialmente provido para esse
fim.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença (fls. 158/164) que
julgou procedente a ação penal e condenou Villian Barreto Fernandes e Antonio
Estevam Ricardo, como incursos no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no valor mínimo legal (o primeiro), e a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa, no piso (o segundo). Foi
fixado para ambos o regime inicial fechado.
A d. defesa busca a absolvição de Antonio, por falta de provas. Ainda
relativamente a este réu, reclama a fixação da pena-base no mínimo, sustentando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501918-14.2019.8.26.0126 -Voto no 17.414
3
as condenações que serviram para majorar as basais são antigas e foram submetidas
ao período depurador. Relativamente aos dois réus, pleiteia o afastamento do
concurso de agentes. Por fim, prequestiona os artigos legais mencionados no apelo
(fls. 178/190).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 195/200), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento dos recursos (fls. 211/217).
É o relatório.
É dos autos que os acionados, nas circunstâncias de tempo e lugar
descritas na incoativa, em unidade de desígnios e mediante grave ameaça consistente
em emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram em proveito comum dinheiro
(R$ 80,00) e um aparelho celular da marca Samsung, bens pertencentes a Regis
Bitencourt de Oliveira.
Interpelado em juízo, Villian confessou, ainda que com ressalvas, a falta
que lhe foi irrogada (v. gravação SAJ). Após uma discussão com a genitora, saiu de
casa com uma arma de brinquedo e ingeriu etílicos. Encontrou Antonio, que andava
de bicicleta e empurrava outra, do seu (do corréu) patrão, na rodovia. Pediu a
bicicleta (que era empurrada) emprestada e seguiram juntos, conversando. Ao passar
defronte ao salão, viu a vítima atendendo um cliente e então decidiu praticar o crime,
subtraindo dinheiro (cerca de R$ 70,00) e o celular do ofendido. Antonio ficou
aguardando fora do estabelecimento e nada sabia a respeito do roubo, apenas tomou
conhecimento do crime quando acabaram abordados por policiais em uma padaria.
Já Antonio negou qualquer participação no roubo (v. gravação SAJ).
Emprestou a bicicleta a Villian, que em dado momento parou em uma esquina e
afirmou que se afastaria para resolver “um negócio”. Pouco tempo depois Villian
retornou e dali uns vinte minutos foram abordados pela polícia, quando se
encontravam em uma lanchonete. Em virtude de ter aguardado o corréu, foi filmado
pelas câmeras de segurança e injustamente acusado. Já foi condenado por outro
assalto.
A esquivas não convencem, entrementes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501918-14.2019.8.26.0126 -Voto no 17.414
4
Vítima Régis rememorou o sucedido (v. gravação SAJ). Naquela tarde,
estava em seu salão de beleza no bairro do Massaguaçu, na cidade de Caraguatatuba,
e quando realizava um atendimento, notou dois indivíduos passando de bicicleta e
olhando atentamente para o interior de seu estabelecimento. A dupla, então, se
aproximou, e enquanto um deles permaneceu na porta do salão, o outro (o mais alto),
adentrou o imóvel e anunciou o assalto, exibindo o que aparentava ser uma arma de
fogo, de cor preta. Entregou-lhe o dinheiro de sua carteira e o celular. Na sequência,
ambos os rapazes fugiram. Por intermédio das imagens das câmeras de
monitoramento externo do vizinho, visualizou a chegada e a saída dos assaltantes.
Entregou essas imagens à polícia, que acabou capturando os réus, prontamente
reconhecidos como sendo os autores do roubo. Rememorou ainda que puxou a
localização de seu celular, e esta mostrava a localidade da “Rua Perimetral”, que é o
endereço de um dos réus, ao que soube posteriormente. Na audiência, em ato de
reconhecimento próprio, novamente apontou os dois apelantes, sem sombra de
dúvidas, como sendo os assaltantes.
E não há razão para desconsiderar as palavras de sujeito passivo,
porquanto, nos delitos contra o patrimônio, usualmente cometidos na
clandestinidade, é de se conferir especial relevância ao exposto por quem o tenha
presenciado, sobretudo quando corroborado pelos demais elementos de convicção.
A complementar a certeza esposada, exsurgem os informes dos policiais
militares partícipes da diligência, Sandro Carlos e Jonathan (cf. fls. 10, 11 e gravação
SAJ). Foram notificados, via COPOM, acerca do roubo ocorrido no bairro do
Massaguaçu, praticado em uma barbearia por dois rapazes então descritos. Diante de
tal informação, a equipe do Tático da Polícia Militar passou a patrulhar aquela
região. Também receberam, via whatsapp, um vídeo da ação respectiva. Assim, ao
passarem defronte ao “Bar do Lima”, no bairro do Massaguaçu, avistaram os réus,
cujas características coincidiam com as prenotadas. Abordados, em um primeiro
instante os recorrentes negaram a participação no roubo, mas quando a equipe
apresentou as filmagens, Villian acabou confessando a participação de ambos no
assalto, indicando o local onde ocultado o celular subtraído da vítima e o simulacro
utilizado no crime - sua própria residência. Lá, na casa de Villian, localizaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501918-14.2019.8.26.0126 -Voto no 17.414
5
pistola de brinquedo e o celular de Régis. Pelas imagens captadas, segundo
rememorou Sandro Carlos, constataram que foi Villian quem adentrou a barbearia,
enquanto Antonio permaneceu na porta do estabelecimento.
E tal se replicou a contento.
E o depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar no
estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado.
A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os
policiais tenham agido com motivação espúria ou que tivessem
qualquer interesse em prejudicar os acusados. Nada há que
enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados depoimentos.
Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma
eficácia probante das declarações de quaisquer outras testemunhas.
Neste sentido o entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se
encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício
de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal' (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min.
LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011)” - Apelação Criminal no
0015511-39.2012.8.26.0577, Rel. Des. De Paula Santos, j. em
05.03.2015, v. u.).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso
elemento de convicção, e nada há nos autos que os desautorize.
E, no particular, os dados da apreensão falam por si. Os réus foram
reconhecidos pela vítima como os agentes expropriantes, e um deles (Villian), com
quem localizada parte da res furtiva, admitiu tê-la cometido, ainda que de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501918-14.2019.8.26.0126 -Voto no 17.414
6
mitigada, em juízo.
Vale dizer, não há dúvidas a respeito da autoria atribuída a ambos os
acionados. Destaca-se que o ofendido foi firme ao assegurar que um deles
permaneceu defronte ao estabelecimento, dando guarida àquele que o abordou. E
muito embora Antonio não tenha efetuado o assenhoreamento, conferiu guarida ao
executor direto da infração, a conferir-lhe guarida, e evadiu-se com ele de posse da
res subtraída. Tomou parte, portanto, no ilícito com domínio funcional, pelo que
irrefutável sua responsabilização.
Nem se alegue nulidade em virtude de não terem sido juntadas aos autos
as imagens captadas pelo sistema de monitoramento do imóvel vizinho ao da vítima,
até porque não foi esse o meio pelo qual os réus foram reconhecidos. No particular, o
ofendido explicou que não teve qualquer dúvida quanto ao apontamento dos dois
acusados, porquanto, pouco antes do anúncio do assalto, os réus passaram defronte
ao imóvel e olharam fixamente para o interior do salão, quando então pôde visualizar
com nitidez o rosto de ambos. Com o perdão de redundância, os apelantes foram
seguramente reconhecidos na etapa administrativa por Régis, o qual ratificou, em
juízo, o reconhecimento positivado.
Repise-se, tudo quanto necessário a um juízo de certeza sobre o
desencadear dos fatos consta já do caderno processual.
A majorante pelo concurso de agentes, outrossim, foi caracterizada. É
seguro dizer, dadas as circunstâncias do evento, e notadamente o modo de execução,
que cada qual praticou o núcleo do tipo com a ciência de que contribuía, com o
consorte, para a execução de um todo indiviso, nítido caso de coautoria, por
conseguinte. Vale dizer, é inarredável a existência do liame subjetivo.
Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios tornam
induvidosas autoria e materialidade dos fatos noticiados. Ademais, apego fetichista a
exigir abundância probatória para além do necessário ao convencimento do
Magistrado culminaria com deixar não solucionados um sem número de delitos
contra o patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe de testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501918-14.2019.8.26.0126 -Voto no 17.414
7
Definida a sorte do litígio, ingressa-se na dosimetria.
Para Antonio, na primeira etapa, a exasperação da basal escora-se nos
maus antecedentes do réu, vistos nos documentos de fls. 123/127 e certidões de fls.
155/156 (condenações por roubo majorado e furto qualificado). Não aberra, portanto,
seja arbitrada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-
multa.
E não haveria de se excluir, para efeito de antecedentes, as condenações
retrocitadas. Com efeito, dados que tais integram o histórico do agente, e constituem
indícios importantes de recalcitrância, de modo que demandam a acertada valoração.
E ao contrário do que sucede com a reincidência, sujeita ao estabelecido pelo artigo
64, I, do Código Penal, não se esvaem após exaurido o período depurador.
E força da causa de aumento estabelecida pelo artigo 157, § 2o, II, do
Código Penal, mantém-se a elevação da sanção na fração mínima de 1/3 (um terço):
pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 14
(quatorze) dias-multa, no piso.
Relativamente a Villian, as basais foram corretamente fixadas nos
mínimos, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, algo que não inspira
retoques.
A seguir, pela majorante admitida, a sanção sofreu exasperação na fração
mínima de 1/3 (um terço), a culminar em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.
No que tange ao regime carcerário, todavia, considerada a advertência do
art. 33, § 3o, do Código Penal, segundo a qual “a determinação do regime inicial de
cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59
deste Código”, tem-se por adequada a imposição intermediária ao réu Villian, até
para se materializar distinção em relação ao outro.
Vale dizer, estimados favoravelmente os aspectos subjetivos do réu,
mormente relacionados à vida anteacta, e visto o quantum da pena imposta, há de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501918-14.2019.8.26.0126 -Voto no 17.414
8
permitir o início de seu cumprimento no semiaberto.
Note-se, outrossim, que a gravidade abstrata do crime, por si só, não
autoriza a imposição de regime mais severo daquele permitido segundo a pena
aplicada, nos termos da Súmula 718 do STF.
Mais a mais, a submissão ao labor, imposta que é no regime ora eleito,
trará aos réus melhores condições de regeneração, assim como lhe proporcionará
reflexão sobre a valia do ganho honesto, sem que se descuide de seu monitoramento.
Todavia, quanto a Antonio, os maus antecedentes retratados nas
certidões de fls. 155/156 - condenações por roubo majorado e furto qualificado,
como dito - torna de rigor o estabelecimento do regime fechado, pois as condenações
precedentes não foram suficientes para frear os impulsos antissociais do réu, bem
como o anseio pelo ganho fácil, de forma a não autorizar a imposição de regime
prisional mais brando.
A sanha criminosa evidencia, além de tudo, a procura pelo ganho fácil, o
arrojo dos que a levam à efeito e o total desapego para com a integridade dos pares,
tudo a tornar descabida qualquer imposição mais tênue do que a segregação
completa. Mantém-se, pois, a regência fechada para este réu.
De fecho, para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que está
claro no voto que inexistiu violação a qualquer dispositivo legal invocado.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo interposto por Antonio
Estevam Ricardo, e ACOLHE-SE PARCIALMENTE aquele manejado por
Villian Barreto Fernandes exclusivamente para fixar a regência semiaberta para o
início de desconto da corporal; mantém-se, no mais, a r. sentença.
MARCELO GORDO
Relator